Tribunal: TJPA
Processo: 0001792-21.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001792-21.2013.8.14.0049

APELANTE: DIEGO DO ROSARIO FREIRE, RUBENS DIAS FURTADO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. REJEITADA. Alegação de que não foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento dos apelantes não prospera. O
reconhecimento dos acusados realizado pela vítima e testemunhas na fase inquisitiva não foi o único meio de prova da autoria e materialidade produzida em desfavor dos recorrentes, posto que as mesmas reconheceram
estes como autores do crime de roubo perante o Juízo em audiência de instrução e julgamento, estando tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Rejeição.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade dos apelantes.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados.

4. REDUÇÃO DA PENA-BASE

E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL.
Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base e alteração do regime de cumprimento de pena, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa e em regime semiaberto
, nada havendo a reparar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por DIEGO DO ROSÁRIO FREIRE E RUBENS DIAS FURTADO, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal, fixando a pena respectiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Narra denuncia que no dia 05 de abril de 2013, por volta das 19h, a vítima, a adolescente Kivia Ruane da Silva Monteiro, caminhava pela via pública desta cidade na companhia de seu amigo Arthur Zidane Natividade de Jesus, quando foram abordados pelos acusados, que, em posse de um revólver de brinquedo, anunciaram um assalto. Os réus tomaram a bolsa da vítima e empreenderam fuga em uma motocicleta, mas foram detidos por populares, que acionaram a polícia militar, sendo presos em flagrante delito, ainda em posse do produto do roubo, bem como da motocicleta e do revólver de brinquedo utilizados no roubo.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 9332640 – Pág. 1) e após tramitação regular os apelantes foram condenados na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório ambos os acusados manejaram o presente recurso, apontando preliminar nulidade em razão da ausência de reconhecimento formal os termos do artigo 226, CPP. No mérito, pugnam por sua absolvição diante da insuficiência probatória, requerendo supletivamente, o redimensionamento da pena-base e o afastamento da causa de aumento de concurso de agentes (ID 9332665).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9332666).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9633196).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO APELANTE:

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade quanto ao reconhecimento do apelante, que não obedeceu aos procedimentos contidos no artigo 226 do CPP.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo sofrido.

Ademais, o reconhecimento dos acusados realizado pela vítima e testemunhas na fase inquisitiva não foi o único meio de prova da autoria e materialidade produzida em desfavor dos recorrentes, posto que as mesmas reconheceram
estes como autores do crime de roubo perante o Juízo em audiência de instrução e julgamento, estando tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sentença condenatória está respaldada no contexto probatório e não somente no reconhecimento da vítima na fase policial como aduz a defesa, de forma que
, ainda que se tenha por nulo o ato inquisitivo, tal providência não induziria a insuficiência de provas aptas a condenação do apelante.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita.

Neste sentido são os julgados recentes desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: NÃO ACOLHIDO.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

3. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

4. O FATO DE O RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO TER SIDO REALIZADO EXATAMENTE COMO DEFINE O ARTIGO 226 DO CPP NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, NA NULIDADE DO ATO PROCESSUAL, PRINCIPALMENTE QUANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME ESTÃO CABALMENTE PROVADAS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

5. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(8753689, 8753689, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, publicado em 2022-03-30).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I DO CPB – TESE DE RAFAEL BARBOSA DA COSTA – ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE RATIFICADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES OCORRERAM NAS mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução e unidade de desígnios EX VI art. 71 do CP - DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ART. 65 I, III “D” DO CP COM READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO.EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DAS Circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal EX VI SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTES DO STF - TESES DE EDSON TAVARES TORRES JUNIOR – PRELIMINAR – NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO REPROVÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
(8748853, 8748853, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, publicado em 2022-03-29)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A C/C ART 70 DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. 1 MÉRITO. 1.1 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. 1.2 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS OFENDIDAS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 1.3 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROVIMENTO – Descrição dos fatos que demonstram que o apelante Matheus da Silva Oliveira agiu em comunhão de esforços com o corréu para a realização da empreitada delituosa, subtraindo os bens das vítimas enquanto seu comparsa, Genival Malaquias da Silva, apontava a arma de fogo.
(8529144, 8529144, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, publicado em 2022-03-17).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se julgados,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO A CONSUMAÇÃO DO CRIME. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
2. Na espécie, não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado na fase policial que embasou a condenação do recorrente. O édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos das vítimas, realizados na fase policial e confirmados em juízo, que reconheceram o réu sem hesitação e detalharam a dinâmica dos acontecimentos, além do depoimento dos policiais; submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). 4. No caso, destacaram as instâncias de origem a restrição à liberdade das vítimas, as quais foram abusadas sexualmente e, a todo momento, ameaçadas de morte, por aproximadamente 4 horas, tempo considerado mais do que necessário para assegurar a execução dos crimes, não havendo que se falar, portanto, em violação da legislação federal infraconstitucional. 5. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ). 6. No caso, o acréscimo está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente, notadamente pelo concurso de outros dois réus e modus operandi, em que os acusados, munidos de arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas por cerca de 4 horas, "sem se olvidar ainda das constantes ameaças de morte e de cometimento de abusos sexuais, causando, assim, inegável 'tortura' psicológica" (e-STJ fl. 241). 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1526361/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição de ambos os apelantes com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, no dia 05 de abril de 2013, por volta das 19h, a vítima, a adolescente Kivia Ruane da Silva Monteiro, caminhava pela via pública desta cidade na companhia de seu amigo Arthur Zidane Natividade de Jesus, quando foram abordados pelos acusados, que, em posse de um revólver de brinquedo, anunciaram um assalto. Os réus tomaram a bolsa da vítima e empreenderam fuga em uma motocicleta, mas foram detidos por populares, que acionaram a polícia militar, sendo presos em flagrante delito, ainda em posse do produto do roubo, bem como da motocicleta e do revólver de brinquedo utilizados no roubo.

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (9055790 – Pág. 09) e do Auto de Entrega (ID 9055790 – Pág. 10). Soma-se ao depoimento da vítima e testemunha que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 9332657):

“A vítima KÍVIA RUANE DA SILVA MONTEIRO, em juízo, referiu: Que estava em frente a uma escola, esperando ônibus; que estava na companhia de dois amigos; que dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto; que os bandidos lhe pediram o celular; que não entregou o aparelho; que tomaram uma bolsa que estava usando e fugiram; que após passou um policial e comunicou o fato; que ficou sabendo que os acusados foram presos logo depois; que um dos réus estava armado; que não levaram nada de seus amigos, apenas sua bolsa; que sua bolsa foi recuperada; que os assaltantes estavam de capacetes; que sua bolsa foi apreendida com as pessoas que foram presas no presente feito; que sua bolsa foi entregue antes de ir à delegacia.

A testemunha PM NEY SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS, em juízo, declarou: Que sua equipe foi acionada em razão de um roubo; que quando chegou ao local os acusados já tinham sido detidos por populares; que os réus roubaram uma moça; que conduziu os réus e a vítima à delegacia; que os acusados estavam com um simulacro de arma de fogo; que a vítima chegou a reconhecer os réus; que reconhece o acusado presente na sala de audiência como uma das pessoas que prendeu do dia dos fatos. O acusado RUBENS DIAS FURTADO JÚNIOR, em juízo, negou a prática delitiva.”

Assim, em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição dos réus, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que os mesmos praticaram o delito a que foram condenados.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que os apelantes foram autores do delito, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento de ambos os agressores.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo aos apelantes, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria de ambas as condutas dos apelantes descritas na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE AGENTES):

O
concurso de pessoas ficou amplamente provado
, o contexto probatório é seguro quanto a forma de execução do delito que aconteceu com a participação de duas pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de

ambos os apelantes envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, a vítima e testemunha asseveraram em Juízo que foram abordadas no momento em que caminhavam em via pública, momento em que passaram a subtrair todos os pertences da vítima que ali se encontravam, empreendendo fuga a seguir.

Diante da confirmação da vítima quanto a participação de ambos os apelantes no evento delituoso, fica configurando o concurso de agentes, eis que houve o planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso. Neste sentindo são os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) (9809118, 9809118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14)

4. DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO:

Deixo de analisar os pedidos de redução da pena-base e de alteração no regime de cumprimento de pena, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, bem assim, estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do que foi requerido no recurso, nada havendo a reparar.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022